Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANATEL/ANEEL No 004/2014. INEXISTÊNCIA DE FORÇA COGENTE. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Procedimento Comum, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para impedir a rescisão contratual fora das hipóteses legais, mas indeferiu o pedido de aplicação do preço de referência da Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014. Posteriormente, a mesma parte interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negara a antecipação de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente de objeto do Agravo Interno, em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de aplicar o preço de referência da Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014 ao contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra decisão monocrática que negou liminar, por perda superveniente de objeto.
4. O contrato em questão, celebrado entre pessoas jurídicas com plena capacidade negocial, possui natureza empresarial, regido pela autonomia privada e pela força obrigatória dos contratos, nos termos do art. 421 do Código Civil e da Lei da Liberdade Econômica.
5. A Resolução Conjunta no 004/2014 da ANATEL/ANEEL estabelece valor de referência para o compartilhamento de infraestrutura, sem caráter cogente, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
6. O Decreto no 12.068/2024 não conferiu força vinculativa retroativa ao preço de referência da resolução, limitando-se a reforçar a competência conjunta das agências para regular futuras ofertas.
7. A substituição do indexador contratual (IGP-M) por outro (IPCA) exige prova de onerosidade excessiva e imprevisibilidade, não demonstradas no caso concreto.
8. A alegação de lesão contratual, em razão de monopólio e necessidade premente, demanda dilação probatória e não se comprova de plano, especialmente quando se trata de empresa com experiência no mercado.
9. A inadimplência confessa e prolongada da Agravante, com dívida superior a R$ 1,3 milhão, afasta a alegada probabilidade do direito e compromete o requisito de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
10. A existência de instâncias administrativas, como a Comissão de Resolução de Conflitos, também mitiga o alegado risco iminente de desmobilização da rede e reforça a ausência de urgência na concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de preço de referência pela Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014 não possui caráter cogente, não sendo aplicável de forma automática a contratos previamente celebrados.”; “2. A alegação de lesão contratual em razão de monopólio ou de contrato de adesão exige dilação probatória e não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência.”; “3. A inadimplência prolongada da parte contratante inviabiliza a caracterização do periculum in mora e justifica a preservação do contrato nas condições pactuadas, ao menos até o julgamento de mérito da ação principal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CC, arts. 421, 422, 157 e 478; Lei no 13.874/2019, art. 3o, VIII; Decreto no 12.068/2024; Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL no 004/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980128, AGI 0741923-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1939657, Ap. Cív. 0713560-90.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1988844, Ap. Cív. 0719214-24.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 08/04/2025; STJ, REsp 1309158/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26/09/2017, DJe 20/10/2017.